Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700370-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM GOMES (84 anos), com pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de consulta médica na especialidade de cirurgia geral, inserida no SISREG III em 20/01/2021, ao paciente idoso em tratamento de câncer de próstata e que necessita de intervenção cirúrgica para retirada de hérnia inguinal, com dor e dificuldade para deambular, classificada com risco amarelo (ID 44220731). O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem reconheceu a inexistência de risco de vida a submissão das consultas aos critérios do Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No, caso ficou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. A demanda do agravante se enquadra nessas exceções, porque trata-se de urgência cirúrgica classificada com risco amarelo para correção de procedimento anterior. Acrescenta-se que o recorrente é hipervulnerável (84 anos) e permanece em tratamento do câncer de próstata. Do relatório médico de ID 44220731, pág. 28/29, além da urgência há a informação sobre o sofrimento psíquico, as dores físicas e o risco de debilidade, em caso de demora excessiva. E é essa a hipótese dos autos. Embora o documento mais recente emitido pela Central de Regulação classifique o risco como verde, do seu próprio teor verifica-se que essa nova classificação decorreu exclusivamente de adequação administrativa, conforme nota técnica emitida pelo órgão responsável. Ou seja, a alteração de amarelo para verde não decorreu de melhora do quadro clínico do paciente, mas apenas de mera adaptação formal ao sistema regulador. Observo que transcorreu dois anos e dois meses desde a inclusão no sistema regulatório, procedimento que deveria ter sido realizado em até 100 dias, conforme Enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça, evidenciando a mora do Distrito Federal. Dessa forma, mostra-se necessário que seja fixado prazo para que o Distrito Federal forneça os serviços médicos solicitados. Em razão de recentes precedentes deste Colegiado, julgo necessário estabelecer o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 dias, realize a consulta solicitada pelo médico assistente, conforme pedidos inseridos no SIREG III. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, a qual deverá ser realizada com urgência, pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.